Tribunal: TJDFT
Processo: 0721007-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721007-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCIS JANE ALVES MARIANO DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada (0702661-50.2021.8.07.0018, id 100242098). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 17/11/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR